Tribunal: TJES
Processo: 5011434-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011434-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LUCIMEIRE DUARTE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011434-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: LUCIMEIRE DUARTE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão de id. 18495845 (autos de origem) que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer com pedido de danos morais
”
ajuizada por
LUCIMEIRE DUARTE OLIVEIRA SOUZA
,

deferiu o pedido de urgência e determinou a intimação da ré para, no prazo de 05 dias, restituir o veículo à autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Nas razões do recurso (id. 3794449) alegou, em síntese, que a determinação de devolução do veículo é impossível de ser cumprida pelo banco vez que é de responsabilidade da corré HDI SEGUROS S/A, que administra e oferece a apólice de seguro contratada. Aduz também que a pena de multa foi imposta de forma desproporcional.

Requereu, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Deferi a atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão id. 3802652.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Após exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, como já externado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pretendido, que deve ser afastada a obrigação de fazer imposta à agravante na decisão recorrida.

Digo isso porque a corretora atua como mera intermediária na contratação do seguro, não possuindo qualquer relação com a matéria deduzida na exordial, que diz respeito à cobrança do capital segurado.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).

No presente caso, não se verifica a ocorrência de tais situações, pois não houve imputação de mau cumprimento das obrigações contratuais por parte da corretora ou dificuldade para a identificação da seguradora, que, inclusive, também está no polo passivo da demanda.

Vejamos o entendimento já proferido pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. COBRANÇA DE PARCELAS DE SEGURO DE VEÍCULO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. (...)
3. A corretora de seguros agiu apenas na condição de mera intermediária do negócio jurídico em discussão, cuja suposta responsabilidade pelos débitos de parcelas do prêmio em conta bancária do autor/apelante deve-se recair sobre a própria seguradora ré, não merecendo reparo o ato sentencial que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil
. 4. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. 5. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister desprover os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir matéria já analisada e decidida. 6. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJGO; EDcl-AC 5019345-10.2020.8.09.0107; Morrinhos; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 07/11/2022; DJEGO 09/11/2022; Pág. 1609)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CORRETORA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPITAL SEGURADO. BENEFICIÁRIO INDICADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DESARRAZOADA. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO DEVIDO.
A corretora de seguros não tem legitimidade para figurar no polo passivo de lide em que se discute contrato de seguro apenas que apenas intermediou. Nos termos do art. 792 do CC, somente se não houver indicado beneficiário na apólice é que o capital segurado será convertido aos herdeiros
. A seguradora pode exigir documentos para instruir o processo para pagamento do benefício, desde que haja razoabilidade e plausibilidade. Comprovada a condição de beneficiário, a vigência do seguro e a entrega de documentação razoável, deve haver pagamento do prêmio do seguro ao beneficiário indicado, é atributo próprio deste contrato. (TJMG; APCV 0004451-25.2015.8.13.0610; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 22/02/2022; DJEMG 25/02/2022)

Desta forma, tenho por afastar a obrigação imposta ao banco agravante.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a obrigação imposta ao
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
pela decisão recorrida

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011434-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: LUCIMEIRE DUARTE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COBRANÇA DE CAPITAL SEGURADO –

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO – REPONSABILIDADE DA SEGURADORA – CORRETORA ATUA COMO MERA INTERMEDIÁRIA
–
AFASTAR OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AGRAVANTE –
RECURSO PROVIDO.

1.
A corretora atua como mera intermediária na contratação do seguro, não possuindo qualquer relação com a matéria deduzida na exordial, que diz respeito à cobrança do capital segurado.

2.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018)..

3.
No presente caso, não se verifica a ocorrência de tais situações, pois não houve imputação de mau cumprimento das obrigações contratuais por parte da corretora ou dificuldade para a identificação da seguradora, que, inclusive, também está no polo passivo da demanda.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.